Tribunal: STF
Processo: HC 215166
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke, advogado, em benefício de Jeferson Ricardo Kesseler, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 721.751/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José/SC, em 15.9.2021, condenado o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 27.1.2022, a Quarta Câmara Criminal negou provimento ao recurso, Relator o Desembargador Sidney Eloy Dalabrida. É a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CÂMARA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DO APELANTE E, EM SEQUÊNCIA, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Tratando-se de questão eminentemente de direito já analisada por este órgão Colegiado, não se conhece do reclamo no ponto.



    PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. PREFACIAL AFASTADA. 



    Havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso não consentido dos policiais na residência alheia, consoante excepciona o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adminículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. 



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 67 PORÇÕES DE MACONHA, TOTALIZANDO PESO APROXIMADO DE 33KG. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. BIS IN IDEM ENTRE A UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA QUANTIDADE DE DROGAS PARA INCREMENTAR A PENA-BASE E AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. MONTANTE DE ESTUPEFACIENTES QUE, ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE INVIÁVEL. REQUISITO NÃO SATISFEITO. PENA PRESERVADA.



    1 ‘Quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa’ (STJ, AgRg no HC 568.569/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 15/12/2020).



    2 ‘Possível avaliar a quantidade e a natureza da droga para aumentar a pena-base, bem como para afastar a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria, desde que aliadas a outras circunstâncias do delito que evidenciem a dedicação à atividade criminosa, sem ofensa ao princípio do non bis in idem" (STJ, AgRg no AREsp 1.259.578/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 19/6/2018).



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIMENTO”. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal catarinense terem sido apresentados recursos especial e extraordinário contra esse acórdão, inadmitidos na origem em 6.4.2022, encontrando-se em processamento os recursos de agravo formulados pela defesa.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina impetrou-se o Habeas Corpus n. 721.751/SC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 26.4.2022 (e-doc. 5).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.5.2022, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.



    5. A decisão proferida no Superior Tribunal é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante objetiva “reconhecer e fazer cessar o constrangimento ilegal em face do Paciente, consubstanciado na manutenção da condenação do Paciente mesmo diante de manifesta ocorrência de violação ilegal de domicílio, na negativa da incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que “suposições e especulações não viabilizam a entrada de representantes estatais no domicílio alheio”. Sustenta que “o domicílio é inviolável, de modo que as hipóteses em que agentes do Estado ou mesmo terceiros possam ingressar em habitação alheia sem autorização do morador são limitadas, pela Constituição Federal, sendo-as: a) existência de flagrante delito; b) desastre; c) para prestar socorro; d) por determinação judicial, durante o dia” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Pontua que, “quando da prolação da sentença, a magistrada singular sustentou exclusivamente na quantidade de drogas a negativa da incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos” (fl. 17, e-doc. 1). 



     Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante de todo o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, seja deferida e efetivada a liminar, e solicitadas as informações à autoridade Impetrada, seja ao final, concedida a ordem para reconhecer a violação de domicílio e, por consequência, declarar nulo o auto de apreensão com a consequente absolvição do Paciente. Subsidiariamente, concedida a ordem para fazer incidir a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06” (fls. 30-31, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 721.751/SC.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto tinha em depósito, para fins de tráfico, 33kg de maconha. 



    10. O juízo da Primeira Vara da comarca de São José/SC (Ação Penal n. 5014518.34.2021.8.24.0064) rejeitou a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante do paciente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na sentença condenatória:



    “Arguiu a defesa de Jeferson Ricardo Kesseler, em preliminar, a nulidade da prisão em flagrante e das provas daí obtidas, uma vez que os policiais ingressaram na residência do acusado sem autorização ou mandado judicial, ferindo o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar. 



    A teor do que dispõe o art. 5º, XI, da Constituição Federal, é sabido que, verificado o estado de flagrância delitiva, é legítimo às autoridades policiais o ingresso em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão. 



    Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603616, sedimentou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ (STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 5-11-2015). 



    No caso em tela, a conduta criminosa praticada de armazenar grande quantidade de droga dentro de residência (33kg de maconha depositados dentro do quarto) é crime permanente e, por conseguinte, evidenciado está o estado de flagrância. 



    Portanto, embora inicialmente sem autorização judicial, o acesso dos agentes policiais foi justificado pela flagrância permanente do crime praticado, o que afasta a preliminar arguida. 



    Logo, afasto a preliminar de nulidade da prisão em flagrante aventada” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    11. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, para afastar a alegação de nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante:



    “Não se descura do entendimento de que apenas uma denúncia anônima não autoriza a adoção invasiva da busca domiciliar e o início da ação penal (HC n. 180.709, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de 5/5/2020), tampouco de que a posterior confirmação da prática de delito de natureza permanente não legitima a operação policial (STJ, RHC n. 89.853/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/2/2020). 



    Ocorre que é igualmente iterativo o posicionamento de que, ‘muito embora não prevista expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis’ (STJ, AgRg no RHC n. 136.230/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 9/3/2021). 



    É firme também que ‘a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta, porquanto encontra exceções no próprio texto da norma superior (art. 5º, XI). Ainda que não exista consentimento do morador ou determinação judicial, nele é possível adentrar em caso de flagrante delito, desastre ou, ainda, para prestar socorro’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0002596- 10.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/10/2017). 



    Logo, havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso não consentido dos policiais na residência alheia. 



    Foi esse o entendimento consolidado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 - ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010) - e reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021. 



    No caso dos autos, os elementos informativos e as provas coligidas demonstram que estava presente circunstância excepcional, pois existiam firmes indicativos do cometimento do crime de tráfico de drogas a autorizar a ação, cuja eficácia poderia ser prejudicada com o passar do tempo. 



    Diante da tese defensiva, o Magistrado a quo afastou a lesão ao princípio da inviolabilidade de domicílio: (...) 



    Ademais, conforme será analisado de forma mais aprofundada no mérito da demanda, de acordo com os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, o ingresso na residência teria sido precedido de informações no sentido de que naquele lugar estava sendo guardava vultosa quantidade de entorpecentes. 



    Em razão disso, os agentes públicos se deslocaram ao local apontado e, chegando aos fundos da residência, visualizaram as drogas dentro do quarto. Tal circunstância, sem dúvidas, justificou o acesso à moradia, onde encontraram 67 (sessenta e sete) porções de maconha, embaladas em plástico, totalizando a quantia aproximada de 33kg (trinta e três quilogramas). 



    Dessa forma, ausente mácula que autorize o reconhecimento da ilegalidade das provas ou a anulação do processo, afasta-se a preliminar” (fls. 2-4, e-doc. 4). 



    12. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a pretensa ilegalidade, ao examinar o Habeas Corpus n. 721.751/SC. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática:



    “Não há falar em ilicitude da prova colhida com base em ingresso forçado de policiais no domicílio do acusado. Isso porque, segundo o acórdão, houve justa causa e controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva do acusado. Confira-se excerto do acórdão (fls. 40-41, destaquei): (…)



    Constatou-se, portanto, que, a partir de denúncia anônima, as autoridades policiais dirigiram-se ao local e, ao chegarem aos fundos da residência, avistaram drogas no interior do quarto e, ao adentrarem no imóvel, encontraram quantidade expressiva de entorpecentes e material utilizado no comércio de drogas. Esses motivos configuram exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    Ainda, a orientação acima atende aos pressupostos estabelecidos no Tema n. 280, submetido pelo STF ao regime de repercussão geral no RE n. 603.616/RO, em que ficou definido que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). 



    Assim, realizado o controle judicial do ato, ainda que posteriormente, não há falar, de plano, em ilicitude das provas produzidas. 



    Ademais, o momento processual da ação penal originária – julgada a apelação criminal – inviabiliza a análise da tese defensiva em toda a sua extensão, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ: HC n. 431.708/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/5/2018; AgRg no HC n. 681.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021; e AgRg no RHC n. 146.915/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF1, Sexta Turma, DJe de 31/8/2021” (fls. 2-3, 
e-doc. 5). 



    13. Não há comprovação de ilicitude da prova com os elementos constantes deste habeas corpus. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo, assim, legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    14. É de se anotar que, na decisão impugnada, ressaltou-se que “a partir de denúncia anônima, as autoridades policiais dirigiram-se ao local e, ao chegarem aos fundos da residência, avistaram drogas no interior do quarto e, ao adentrarem no imóvel, encontraram quantidade expressiva de entorpecentes e material utilizado no comércio de drogas” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    15. Para rever os elementos inicialmente admitidos e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018). 



    16. Quanto ao pleito de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, também não tem razão o impetrante. 



    Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da comarca de São José/SC (Ação Penal n. 5014518-34.2021.8.24.0064) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Consigno ser inaplicável ao denunciado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, pois em que pese seja primário e com bons antecedentes, a expressiva quantidade de droga apreendida é um forte indicativo de que o réu se dedica às atividades criminosas, já que incompatível com a traficância eventual” (fl. 6, e-doc. 3).



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com estes fundamentos:



    “De igual maneira, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/03 não merece guarida. 



    A figura prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços ‘desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. 



    Na lição de Renato Brasileiro de Lima: 



    A criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização (Legislação criminal especial comentada: volume único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 756). 



    Assim, para que seja aplicado o benefício, dirigido ao ‘pequeno traficante’, exige-se, cumulativamente do agente: I) primariedade; II) bons antecedentes; III) não se dedicar a atividades criminosas; IV) não integrar organização criminosa. 



    Com efeito, o pressuposto previsto em lei da não dedicação a atividades criminosas refere-se aos casos em que o crime de tráfico de drogas seja um evento isolado na vida do acusado (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: v. único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 757). 



    O Magistrado singular deixou de aplicar a redutora em razão da dedicação do réu a atividades criminosas, diante da grande quantidade de drogas apreendidas, que demonstram a habitualidade delitiva. 
Veja-se: 



    Consigno ser inaplicável ao denunciado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, pois em que pese seja primário e com bons antecedentes, a expressiva quantidade de droga apreendida é um forte indicativo de que o réu se dedica às atividades criminosas, já que incompatível com a traficância eventual (Evento 67, SENT1, autos originários). 



    In casu, além da vultosa quantidade de drogas encontrada na residência do apelante (mais de 33 quilogramas de maconha), também foram apreendidas balanças de precisão e há informações de que ele possuía envolvimento anterior no mundo do crime - como relataram os policiais militares. Tais elementos demonstram, de modo inequívoco, a habitualidade delitiva. 



    Nesse contexto, portanto, inviável a aplicação da minorante, que visa conferir situação mais benéfica àquele que ainda não se imiscuiu no mundo do narcotráfico” (fls. 9-10, e-doc. 4).



    17. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento do réu com o tráfico de drogas, o que foi realçado pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julga